Tribunal: TJBA
Processo: 0301733-76.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301733-76.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS BORGES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PRECEDENTE VINCULANTE. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE (LC 166/2023). NATUREZA MATERIAL. IRRETROATIVIDADE (ART. 106 CTN). RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a extinção da Execução Fiscal por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), em razão do baixo valor do crédito (R$ 1.464,23 à época do ajuizamento em 2015) e ineficácia da medida (ausência de citação por mais de 10 anos). O Agravante sustenta a violação à autonomia municipal, invocando a Lei Complementar Municipal nº 166/2023, que fixa piso de 01 salário mínimo para ajuizamento, alegando que o valor da dívida supera esse patamar e que haveria interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, manteve a extinção do feito em detrimento da norma local superveniente, bem como a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de recurso contra decisão amparada em precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão monocrática não merece reforma. A execução fiscal, ajuizada para cobrança de R$ 1.464,23, preenche os requisitos objetivos para a extinção por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ, que regulamentou o Tema 1184/STF: valor inferior a R$ 10.000,00 (quando do ajuizamento) e tramitação desde 2015 (há mais de 10 anos) sem citação da executada, acumulando múltiplos períodos de paralisação processual superiores a um ano (art. 1º, §1º da Resolução). 2. A Lei Complementar Municipal nº 166/2023, invocada pelo Agravante, possui natureza de norma material tributária, pois regula a disponibilidade e a exigibilidade do crédito fiscal pelo ente público. Tratando-se de norma material, submete-se à vedação da retroatividade, não podendo alcançar execuções ajuizadas quase uma década antes de sua vigência, nos termos do art. 106 do CTN. 3. A interposição de agravo interno contra decisão que aplica tese vinculante, sem a demonstração de distinção ou superação, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa processual, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1201. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando o feito preenche os requisitos objetivos da norma (valor quando do ajuizamento inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou localização de bens), evidenciando-se a antieconomicidade da via judicial. 2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno é interposto contra decisão monocrática fundamentada em tese de repercussão geral (Tema 1184/STF) e o recorrente não apresenta argumentação plausível de distinção ou superação do precedente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 485, VI; 1.021, § 4º); CTN (art. 106); Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º, § 1º). Jurisprudência pertinente: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0301733-76.2015.8.05.0004, em que figura como Agravante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como Agravado, RAIMUNDO DOS SANTOS BORGES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão vergastada e condenando o Agravante ao pagamento de multa, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA